Tribunal: TJPA
Processo: 0804861-23.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804861-23.2019.8.14.0015

APELANTE: ALMIR ANTONIO GOUVEIA MARTINS

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. SUSPENSÃO DOS PROVENTOS DE RESERVA REMUNERADA. ATO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À PERDA DO POSTO E PATENTE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ex-Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV/IGEPPS). O autor buscava o restabelecimento dos proventos de Reserva Remunerada, suspensos em 2019 sob o fundamento de decisão judicial que decretou, em 2017, a perda de seu posto e patente em razão de processo de justificação. Sustentou a nulidade da suspensão por ausência de Processo Administrativo Disciplinar específico para a cassação dos proventos, e alegou a natureza contributiva e previdenciária do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o ato administrativo que suspendeu os proventos de inatividade do apelante sem a instauração de Processo Administrativo Disciplinar específico; (ii) estabelecer se a natureza previdenciária e contributiva da Reserva Remunerada impede a cassação do benefício diante da perda do posto e patente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição criminal do apelante por insuficiência de provas não vincula a esfera administrativa, conforme o princípio da independência entre as instâncias, sendo incabível o uso da certidão como fato novo para desconstituir a decisão judicial de perda do posto e patente.

A suspensão dos proventos de inatividade sem instauração de processo administrativo disciplinar específico viola o devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV e LV), conforme fixado pelo STF no Tema 138 de Repercussão Geral (RE 594.296/MG), sendo nulo o ato administrativo que suprimiu benefício já consolidado desde 2014.

O benefício da Reserva Remunerada possui natureza previdenciária e contributiva, protegida pelo art. 40 da CF/88, não se confundindo com remuneração por atividade. A jurisprudência do STJ reconhece que a perda do posto não implica, automaticamente, a cassação dos proventos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A cassação de proventos previdenciários exige procedimento próprio e contraditório específico, não se admitindo que a decisão judicial de perda do posto e patente, por si só, autorize o corte de benefício previdenciário concedido regularmente anos antes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão dos proventos de militar inativo por perda do posto e patente exige prévia instauração de processo administrativo disciplinar específico, sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal.

A Reserva Remunerada, por possuir natureza previdenciária e contributiva, não pode ser cassada automaticamente em decorrência de sanção disciplinar, devendo ser resguardada enquanto direito adquirido sob o regime constitucional da previdência.

A Administração não pode, sem prévio contraditório e ampla defesa, desfazer ato perfeito que concedeu benefício previdenciário, ainda que haja decisão judicial de exclusão do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37; 40. CPC, art. 85, § 3º. Lei nº 9.784/99. Súmula 473/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG (Tema 138), Rel. Min. Dias Toffoli, Repercussão Geral, j. 22.10.2014; STJ, AgRg no AREsp 2106723/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 18.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALMIR ANTONIO GOUVEIA MARTINS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Castanhal, que julgou
improcedente
a Ação de Obrigação de Fazer movida em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV/IGEPPS
.

A contenda judicial está centrada na legalidade do ato administrativo que resultou na
suspensão abrupta e integral
dos proventos de Reserva Remunerada do Apelante, ex-Tenente Coronel.

Os autos demonstram que o Apelante foi transferido para a inatividade (Reserva Remunerada) em
01 de maio de 2014
, mediante a Portaria IGEPREV nº 1.150/2014, após cumprir os requisitos legais de tempo de serviço e contribuição.

Posteriormente à inatividade, e em decorrência de um Conselho de Justificação (CJ), o Tribunal de Justiça do Estado do Pará proferiu decisão declarando o militar
indigno do oficialato
, o que culminou na
Perda do Posto e da Patente
(Acórdão transitado em julgado em 07 de abril de 2017).

A demissão
ex officio
foi formalizada por Decreto Governamental em
06 de setembro de 2017
.

Contudo, o ato que constitui o objeto primordial desta Apelação não é a perda do posto, mas sim a medida subsequente: a
suspensão dos proventos
de inatividade, efetivada pelo IGEPREV/IGEPPS apenas em
agosto de 2019
.

O Apelante defende a
nulidade do ato de suspensão
, sob o argumento de que a Administração Previdenciária, ao anular os efeitos financeiros do benefício já concedido, o fez sem a instauração do
Processo Administrativo Disciplinar (PAD) específico
para a cassação da reserva remunerada, violando o devido processo legal.

Sustenta, ainda, o direito material à manutenção dos proventos, dada a sua
natureza contributiva e previdenciária
, adquiridos antes da exclusão.

O IGEPREV/IGEPPS, em sua defesa, alega que a suspensão seria um ato meramente declaratório e vinculado, consequência direta e inexorável da decisão judicial de perda do posto e patente, conforme a legislação militar estadual.

A sentença de primeiro grau acolheu a tese do Apelado, entendendo que a exclusão dos proventos seria a consequência legal da demissão, negando a necessidade de um PAD específico.

É contra essa decisão que o Apelante se insurge. Apresentou, ainda, em fase de memoriais, Certidão de Absolvição Criminal (Ação Penal Militar nº 0000344-79.2012.8.14.0200) como fato novo.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, endossando a tese de nulidade por vício procedimental.

É o relatório. Passo ao Voto.

VOTO

O recurso merece ser conhecido, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A controvérsia deve ser resolvida sob duas perspectivas fundamentais, ambas aptas a conduzir ao provimento do apelo.

I. PREMISSA PROCESSUAL: DA INSUFICIÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO CRIMINAL

Conforme já analisado, a absolvição do Apelante na Ação Penal Militar (Art. 439, "a", segunda parte, do CPPM) se deu por
inexistência de provas
e não por comprovação cabal de inexistência do fato ou negativa de autoria.

A jurisprudência consolidada, baseada no princípio da independência das esferas, exige que a vinculação da Administração à sentença penal ocorra apenas nas hipóteses de absolvição por motivos que infirmem a própria materialidade ou autoria do ato imputado.

A insuficiência de provas no âmbito penal não impede a subsistência da decisão na esfera administrativa, que utiliza o critério da convicção e da prova suficiente para a aplicação da sanção disciplinar.

Não sendo o fundamento da absolvição um dos previstos na legislação para vincular a Administração, o argumento do fato novo não desconstitui a decisão de perda do posto e patente, mas não obsta o exame dos vícios do ato de cassação dos proventos.

II. TESE PRIMÁRIA E VINCULANTE: VÍCIO FORMAL POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL

O ponto mais sólido e de acolhimento irrefutável reside na ilegalidade do ato de suspensão dos proventos praticado pelo IGEPREV/IGEPPS, que afrontou o
Devido Processo Legal Administrativo
ao não instaurar o rito procedimental adequado.

A prerrogativa de
autotutela
da Administração Pública (Súmula 473/STF) não é absoluta. A anulação de atos administrativos que já produziram efeitos concretos e benefícios na esfera de interesses individuais deve ser precedida, obrigatoriamente, da instauração do processo administrativo, em observância ao Art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

O STF, em julgado dotado de eficácia
vinculante
(Repercussão Geral –
Tema 138
), cristalizou esta exigência no julgamento do
RE 594.296/MG
, de relatoria do Ministro Dias Toffoli:

"Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém,
se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
."
(Grifo nosso).

O benefício da Reserva Remunerada foi concedido em 2014, gerando um
direito concreto e consolidado
ao patrimônio do Apelante. A suspensão desse provento, efetivada em 2019, configura o desfazimento tardio de um ato perfeito.

A simples existência de um Acórdão judicial determinando a perda do posto e patente não autoriza a Autarquia Previdenciária a operar a
cassação do benefício
por mera via oblíqua ou sem o contraditório específico.

A cassação da aposentadoria ou do provento de inatividade é a penalidade mais severa imposta ao servidor inativo e, exatamente por isso, exige a observância do procedimento próprio para que o administrado possa exercer a
ampla defesa
no âmbito da própria Administração Previdenciária.

O ato do IGEPREV/IGEPPS, praticado
ex officio
e sem o rito do PAD para cassação, demonstra um vício formal de gravidade máxima, que compromete a validade da suspensão dos proventos.

O acolhimento desta tese, por si só, é suficiente para a anulação do ato de suspensão e o consequente restabelecimento dos proventos.

III. TESE SUBSIDIÁRIA E REFORÇADA: NATUREZA PREVIDENCIÁRIA E CONTRIBUTIVA DA RESERVA REMUNERADA

Além do vício formal, impõe-se o reconhecimento do direito material do Apelante sob a ótica da
natureza contributiva
do benefício.

O Art. 40 da Constituição Federal estabelece o sistema previdenciário baseado na solidariedade e na contribuição. A Reserva Remunerada, apesar de inserida no regime militar, representa a
contrapartida pelos anos de contribuição
e não pode ser confundida com a
remuneração por atividade
.

A perda do Posto e da Patente é a sanção disciplinar máxima, de caráter
punitivo-hierárquico
, que exclui o militar da condição de Oficial.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado pela necessidade de
distinção
entre o ato punitivo e o direito previdenciário já consolidado.

A cassação do provento, mesmo que prevista na legislação militar como consequência da perda do posto, deve ser interpretada de forma restritiva para
não ferir o direito fundamental à inatividade
e o princípio da vedação ao
enriquecimento ilícito
do Estado.

O STJ, ao analisar a possibilidade de cassação de proventos, tem se manifestado de forma clara e recente sobre a primazia do caráter contributivo, mesmo diante de sanções disciplinares severas.

Conforme a recentíssima decisão monocrática proferida pelo
Ministro MESSOD AZULAY NETO
, no julgamento do
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2106723 - MS (DJe 18/06/2025)
, sobre o tema da perda da graduação (em analogia ao posto) de militar da reserva remunerada:

"Na mesma linha, o acórdão recorrido também ressaltou que o recebimento dos proventos, em virtude de sua
natureza previdenciária e do caráter contributivo, está protegido
, não havendo fundamento jurídico para o seu decote, sob pena de
enriquecimento ilícito da Administração
."

Ao
negar provimento
ao agravo do Ministério Público, o STJ ratificou o entendimento de que a sanção disciplinar, por mais grave que seja, não tem o condão automático de confiscar a integralidade da contraprestação contributiva do militar.

A penalidade de perda do posto e patente não pode retroagir para atingir o tempo de contribuição já vertido, que se tornou um
direito adquirido
sob o regime constitucional da previdência (Art. 40, CF/88), máxime quando o benefício já havia sido concedido em 2014.

Portanto, a manutenção dos proventos, mesmo diante da exclusão dos quadros, encontra guarida na
jurisprudência atual e qualificada
do Superior Tribunal de Justiça, reforçando a ilegalidade material do ato de suspensão do IGEPREV.

IV. DOS EFEITOS FINANCEIROS E DO DISPOSITIVO

O reconhecimento da nulidade do ato de suspensão impõe o retorno ao
status quo ante
, com a devida recomposição patrimonial do Apelante.

Dessa forma, é imperativo o
restabelecimento imediato
da percepção integral da Reserva Remunerada.

O IGEPREV/IGEPPS deverá ser condenado ao pagamento dos
valores pretéritos
(atrasados) devidos desde
agosto de 2019
(data da suspensão ilegal) até o efetivo restabelecimento do benefício.

Tais valores serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, observando-se os índices aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, nos termos definidos pelo STF no regime das ADIs 4.357 e 4.425, a serem liquidados em fase própria.

Em razão do provimento integral do recurso, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo nas faixas mínimas estabelecidas nos incisos I a V do §3º do art. 85 do CPC, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação considerando as parcelas vencidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e a ele
DOU PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, para:

Declarar a nulidade
do ato administrativo praticado pelo IGEPREV/IGEPPS que suspendeu os proventos da Reserva Remunerada do Apelante em agosto de 2019, por ofensa ao Devido Processo Legal e ao Tema 138/STF.

Determinar o imediato restabelecimento
da Reserva Remunerada do Apelante, com todos os seus consectários.

Condenar o IGEPREV/IGEPPS
ao pagamento dos valores pretéritos devidos desde agosto de 2019, acrescidos de correção monetária e juros de mora na forma da lei.

Inverter o ônus da sucumbência
, nos termos da fundamentação.

Por fim, considerando que o julgamento encontra-se solidamente amparado na tese vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) fixada no
RE 594.296/MG (Tema 138)
, que exige o devido processo legal para a anulação de atos administrativos que geram efeitos concretos,
adverte-se
às partes que eventual interposição de recursos carentes de argumentos jurídicos substanciais ou que não demonstrem, de forma clara e inequívoca, uma distinção fática ou jurídica do presente caso em relação ao referido tema de Repercussão Geral,
será considerada manifesta improcedência e abuso do direito de recorrer
, o que poderá ensejar a aplicação da multa prevista no Art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Considera-se
prequestionada toda a matéria constitucional
(em especial o Art. 5º, LIV e LV; Art. 37; Art. 40 da CF/88) e
infraconstitucional
(em especial a Lei nº 8.112/90 por analogia, e as disposições da Lei nº 9.784/99 e da legislação estadual correlata) debatida e fundamentada neste Voto.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025